Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002232-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA - CPF: 429.287.701-78 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA INDÉBITA C/C DANOS MORAIS –
CARTÃO
DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO A SER AFERIDA APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os
requisitos
previstos no art.
300
do Código de Processo Civil, há de ser mantida a decisão que indefere o pedido de
tutela
de urgência, porquanto pautada em dúvida razoável acerca da probabilidade do direito invocado pelo autor, sendo crível, nesses casos, oportunizar a instrução probatória.

Ademais, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se a negativação perdura há mais de 3 (três) anos, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu o pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
José Olimpio de Oliveira
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança Indébita ajuizada em desfavor de
Banco Bradescard

S.A.
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada para retirada do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões recusais, sustenta o agravante que, ao contrário do que salientado pelo magistrado de piso, as assinaturas constantes do contrato nada se assemelham com a aposta no documento de identidade, e que, além disso, a incumbência da comprovação da regularidade na inserção do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito compete à agravada.

Liminar indeferida (ID. 34886451).

O agravado não apresentou contrarrazões (ID. 41766492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante manejou a Ação de Cobrança Indébita c/c Dano Moral em face do agravado, sustentando, em síntese, que não efetuou a contratação de qualquer produto ou serviço relacionado a cartão de crédito, e que, por tal razão, deveria ser
deferido o pedido de tutela antecipada para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Em cognição sumária, o juízo
a quo
indeferiu o pleito, sob o argumento de que,
“No caso em tela, verifico que há razoável dúvida acerca da probabilidade do direito invocado pelo autor, uma vez que nos autos 1000031-48.2017.8.11.0091, restou apurado que a assinatura do ora autor guardava semelhança com as assinaturas do contrato, apesar dele as rechaçar.”
(ID. 33866461 – Pág. 48).

Contra essa decisão, rebela-se o agravante, alegando, em síntese, que
, ao contrário do que salientado pelo magistrado de piso, as assinaturas constantes do contrato nada se assemelham com a aposta no documento de identidade, e que, além disso, a incumbência da comprovação da regularidade na inserção do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito compete à agravada.

Pois bem.

É cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico e, diante da ausência da cópia do contrato entabulado entre as partes, reputo necessário aguardar pela resposta do agravado nos autos da ação principal, para averiguar a suposta ilegalidade na inclusão
do nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito.

A propósito, não se observa o indispensável perigo na demora a justificar o deferimento da medida vindicada, porquanto, conforme enfatizado pelo próprio agravante, teve conhecimento da negativação
“no dia 08 de junho de 2016, ao tentar realizar uma compra a prazo através de cadastro próprio do estabelecimento comercial”
(ID. 33863998 – Pág. 5), ou seja, há mais de 03 (três) anos.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.”
(N.U 1015715-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Importa registrar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, razão pela qual, não há como desassociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. II - É importante observar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, de modo que, a princípio, não há como dissociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. III - É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. IV - Consoante se infere da atenta leitura dos documentos jungidos nos autos do processo, na origem, verifica-se a existência de contrato de empréstimo, o qual foi devidamente assinado pelo autor e que previa o desconto mensal de R$ 33,55 (trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), ao longo de 84 meses.”

(N.U 1014539-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) (destaquei)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020